Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-88.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência modificada. Recurso do autor quanto à aplicação de tarifa diversa da contratada e tarifa de avaliação do bem. Contratos de adesão, previstos no sistema jurídico, por si sós, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, ofensa ao dever de informação.
Taxa de juros. O contrato prevê a taxa de juros mensal

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência modificada. Recurso do autor quanto à aplicação de tarifa diversa da contratada e tarifa de avaliação do bem. Contratos de adesão, previstos no sistema jurídico, por si sós, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, ofensa ao dever de informação.
Taxa de juros. O contrato prevê a taxa de juros mensal de 1,95% e CET de 2,20% ao mês, ao contrário do alegado.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Repetição: A diferença deverá ser proporcionalmente restituída, de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com correção desde os respectivos desembolsos e juros de mora a contar da citação.
Sucumbência recíproca: 70% a cargo do autor e 30% por conta do réu. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002010-88.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JIUBERTO BATISTA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-88.2018.8.26.0286 - C - Voto no 4744
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002010-88.2018.8.26.0286
Apelante: Jiuberto Batista de Oliveira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Itu
Juiz(a): Cassio Henrique Dolce de Faria
Voto 4744
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de
improcedência modificada. Recurso do autor quanto à aplicação de
tarifa diversa da contratada e tarifa de avaliação do bem. Contratos
de adesão, previstos no sistema jurídico, por si sós, não têm
capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, ofensa ao
dever de informação.
Taxa de juros. O contrato prevê a taxa de juros mensal de 1,95%
e CET de 2,20% ao mês, ao contrário do alegado.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não
comprovada. Abusividade constatada. REsp 1578553/SP relativo
ao Tema 958/STJ.
Repetição: A diferença deverá ser proporcionalmente restituída,
de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com
correção desde os respectivos desembolsos e juros de mora a
contar da citação.
Sucumbência recíproca: 70% a cargo do autor e 30% por conta
do réu. Recurso provido em parte.
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença de fls.
115/119, que julgou improcedente a demanda, além de condená-lo ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida.
Aduz, em síntese, que: a) contratada a taxa de juros mensal
de 1,94%, ao passo que o réu cobrou 1,95% o que representa uma diferença de R$ 21,44
por parcela (fl. 127); b) embora o contrato discutido seja de adesão, não há impedimento de
revisão das cláusulas que se mostrem abusivas, como a tarifa de avaliação de bem, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-88.2018.8.26.0286 - C - Voto no 4744
3
prestação de serviço não foi comprovada. Assim, pretende a restituição em dobro do
abusivamente cobrado (fls. 126/132).
Contrarrazões do réu a fls. 136/181.
Recurso recebido, independentemente de preparo e sem
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O mérito recursal restringe-se à discussão acerca da taxa de
juros e da tarifa de avaliação de bem.
A natureza de adesão do contrato, previsto no sistema
jurídico, não constitui, por si só, vício do negócio jurídica nem ofensa ao dever de
informação, previsto nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa do Consumidor.
1. Ao contrário do alegado (fl. 06 e 127), o contrato prevê a
taxa de juros mensal de 1,95% ao mês e o Custo Efetivo Total de 2,20% a.m. (fl. 25), razão
pela qual é válida e não contém abuso.
2. A tarifa de avaliação de bem (R$ 395,00 fl. 25) foi
cobrada e incluída na dívida e, diante da genérica alusão a respeito no contrato, ela deve ser
declarada inexigível. Isso porque, o contrato não especifica quem seria o terceiro
destinatário nem comprova a efetiva prestação do serviço, o que afasta sua incidência,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentada no Recurso
Especial Repetitivo 1578553/SP, relativo ao Tema 958:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO

EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-88.2018.8.26.0286 - C - Voto no 4744
4
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28.11.2018).
Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída, de forma simples, diante da inexistência de má-fé do réu credor,
facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato.
3. Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para
julgar parcialmente procedente a demanda e declarar inexigível tão somente a tarifa
de avaliação do bem (R$ 395,00), além de determinar a restituição dos respectivos
valores pagos, de forma simples, com acréscimo de correção monetária desde a data de
cada desembolso e de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação, facultada a
compensação com eventual saldo devedor do contrato.
Em consequência, distribuem-se os ônus da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002010-88.2018.8.26.0286 - C - Voto no 4744
5
recíproca: as despesas processuais e os honorários advocatícios ora fixados no total R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por equidade, diante do ínfimo valor dado à causa
e do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, combinado com o artigo 86,
caput, ambos do Código de Processo Civil, na proporção de 70% imputados ao autor, e
de 30% a cargo do banco réu, tendo em vista que a maioria da dos pedidos deduzidos pelo
autor não foram acolhidos. Note-se que o decaimento do réu não pode ser considerado
ínfimo para o fim de imposição desses ônus exclusivamente ao autor. Os honorários
advocatícios serão partilhados na mesma proporção, sem compensação entre eles.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator